Tribunal: TJDFT
Processo: 0034536-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
I - AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECE NÃO COMPROVADA A ALEGAÇÃO DOS HERDEIROS DE QUE FORAM PREJUDICADOS PELA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL, FEITA PELO AUTOR DA HERANÇA, POR DOAÇÃO SIMULADA. JULGADO HÍGIDO. VÍCIOS NÃO CARCTERIZDOS. I.1. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DOS AUTOS. ART. 966, VIII, CPC. MÁCULA INEXISTENTE. FATOS CONTROVERTIDOS, QUESTÕES RELEVANTES DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO E PELO COLEGIADO RECURSAL COM BASE EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REGULAR E TEMPESTIVAMENTE REUNIDOS AO PROCESSO ORIGINÁRIO. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. I.2. ART. 341 DO CPC. AFRONTA INEXISTENTE. CONTRADITÓRIO REGULAMENTE ESTABELECIDO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ATENDIDO PELOS RÉUS. ART. 371 E 489, II, AMBOS DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE CONSIDERA O CONJUNTO ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ATENDIDO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO DEVIDAMENTA CONSIDERADAS. ART. 966, V, CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. I.3. PROVA NOVA. ART. 966, VII, CPC. SITUAÇÃO PROCESSUAL INOCORRENTE. ESCRITOS OBTIDOS PELO AUTORES PREVIAMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO LEVADOS A CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO E INJUSTIFICADAMENTE JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. III. CAUSAS LEGAIS DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V - violar manifestamente norma jurídica; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; e VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”. Não comprovando os autores a efetiva ocorrência de quaisquer dessas causas de rescindibilidade, as quais invocaram na peça vestibular, imperativo reconhecer inexistente o alegado direito à rescisão da coisa julgada.
2. Erro de Fato. Quatro são os requisitos para reconhecimento da procedência do pedido rescisório fundado em erro de fato: i) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, se não fosse o erro de fato, a decisão teria sido proferida em sentido diverso; ii) a apuração do equívoco factual deve ser realizada pelo exame das provas produzidas no processo originário, de forma que vedada a produção de prova no procedimento em que postulada a rescisão do julgado; iii) haver alegação relativa a fato não controvertido no processo originário, ou porque as partes não o alegaram e não caberia ao juiz conhecê-lo de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; iv) inexistência de pronunciamento judicial a respeito da alegação de fato, pois a má apreciação de prova não dá ensejo à ação rescisória. 2.1. No caso concreto, não se verificam essas situações caracterizadoras do erro de fato, uma vez que houve expresso pronunciamento judicial sobre todas as questões fáticas controvertidas, não foi admitido fato inexistente nem considerado inexistente fato efetivamente ocorrido.
3. Manifesta violação à norma jurídica. Tem-se por configurada a manifesta violação a norma jurídica de que trata o inciso V do art. 966 CPC quando a decisão rescindenda conferir a determinado comando normativo interpretação clara e evidentemente incompatível com o ordenamento jurídico. Entendimento aberrante atribuído pelo órgão julgador a conceito expresso na norma não verificado no caso concreto. Situação jurídica não reconhecida no provimento judicial que resolve a lide certificando não terem os autores demonstrado a alegada feitura de negócio simulado pelos réus.
4. Prova nova. Considera-se prova nova para a causa de rescindibilidade prevista no inciso VII do art. 966 do CPC o elemento de convicção cuja ciência é nova ou cujo alcance é novo à parte. No caso, desautorizada está a alegação aduzida pelos autores de descoberta de prova nova como fundamento do afirmado direito à rescisão da coisa julgada porque os escritos a que qualificam como novos foram por eles apresentados em sede recursal, antes, portanto, do trânsito em julgado, mas sem a necessária justificação do motivo pelo qual extemporaneamente os trouxeram aos autos.
5. Ação rescisória julgada improcedente.